Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LEI 14.010/2020 – RJET. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONSOLIDADO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. CONSECTÁRIOS DA MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA FATURA. SENTENÇA REFORMADA.

1. É certo que “(..) a jurisprudência do STJ já se manifestou pela impossibilidade de se reconhecer a nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio da não surpresa, quando oportunizado à parte prejudicada o amplo debate sobre a matéria controvertida, seja no recurso de apelação (art. 1.013 do CPC) ou em contrarrazões (REsp 1.758.078/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 27/11/2018).” (..) (AgInt no REsp n. 1.934.054/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.). 1.1. E proibição de decisão-surpresa (artigo 10, CPC) visa ao prestígio de contraditório efetivo, o que, no caso, garantido à autora em apelação, por meio da qual a requerente pugnou pela não configuração de prescrição, submetendo ao Colegiado o debate do tema. Preliminar rejeitada.

2. “É decenal o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do inadimplemento de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto. Precedente.” (TJDFT. Acórdão 1620093, APC 07284227120208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, DJe 4/10/2022). 2.1. A Lei Federal 14.010/2020 (RJET) estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais (e decadenciais) no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, o que não foi considerado em sentença 2.2. Na hipótese, a fatura de água mais antiga objeto de cobrança remonta a junho/2012, cujo vencimento efetivou-se em 5/7/2012.E observado o estabelecido pelo RJET, a contagem do prazo prescricional concernente à fatura de água e esgoto vencida em 5/7/2012 restou suspensa por 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias (lapso temporal compreendido entre 12/6/2020 e 30/10/2020 conforme previsto no art. 3o do RJET). Diante disto, a prescrição que se consumaria, teoricamente, em 5/7/2022, passou para 23/11/2022 aplicada a suspensão de 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias. E, ajuizada ação em 16/11/2022, não há que se falar em prescrição, a qual deve ser afastada.

3. “( ) 2. No caso, os juros de mora devem ser aplicados a partir da data de vencimento de cada fatura inadimplida até a data do efetivo pagamento, por se tratar de obrigação positiva e líquida, nos termos do art. 397 do Código Civil. 3. É legítima, ademais, a pretensão da CAESB à aplicação de multa nas faturas não pagas no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor do débito, nos termos do art. 44 do Decreto no 26.590/2006, em composição com o teor do art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. ( )” (TJDFT. Acórdão 1191622, APC 07011173220188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019).

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.